Tribunal: TJSP
Processo: 2007500-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a não inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, assim como seja deferida a liminar para que o requerente seja mantido na posse do bem – Ante (a) a ausência, em intensidade suficiente, (a.1) de probabilidade do direito invocado pela parte autora em ação

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a não inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, assim como seja deferida a liminar para que o requerente seja mantido na posse do bem – Ante (a) a ausência, em intensidade suficiente, (a.1) de probabilidade do direito invocado pela parte autora em ação objetivando a declaração de nulidades contratuais em contratos de financiamento de veículo, porquanto sequer demonstrada a existência de jurisprudência consolidada dos Egs. STF e STJ, nem deste Eg. Tribunal de Justiça, no que se refere às imputadas cobranças ilegais relativamente aos encargos constantes dos contratos objeto da ação, e (a.2) de perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, por impossibilidade material da instituição financeira ré de restituir eventual indébito, na hipótese de acolhimento de pedido com esse alcance, (a.3) dos requisitos previstos no art. 300, do CPC/2015, para o deferimento da tutela de urgência, de rigor, (b) a manutenção da r. decisão agravada, quanto ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, para obstar a inclusão do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, porquanto, frise-se, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007500-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WILIAN CARDOSO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO J
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007500-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2007500-88.2020.8.26.0000
Agravante: Wilian Cardoso Martins
Agravado: Banco J Safra S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 35116
TUTELA DE URGÊNCIA Decisão que indeferiu o
pedido de concessão de tutela de urgência para que a ré
seja compelida a não inserir o nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito, assim como seja
deferida a liminar para que o requerente seja mantido
na posse do bem Ante (a) a ausência, em intensidade
suficiente, (a.1) de probabilidade do direito invocado
pela parte autora em ação objetivando a declaração de
nulidades contratuais em contratos de financiamento de
veículo, porquanto sequer demonstrada a existência de
jurisprudência consolidada dos Egs. STF e STJ, nem
deste Eg. Tribunal de Justiça, no que se refere às
imputadas cobranças ilegais relativamente aos encargos
constantes dos contratos objeto da ação, e (a.2) de
perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo,
por impossibilidade material da instituição financeira
ré de restituir eventual indébito, na hipótese de
acolhimento de pedido com esse alcance, (a.3) dos
requisitos previstos no art. 300, do CPC/2015, para o
deferimento da tutela de urgência, de rigor, (b) a
manutenção da r. decisão agravada, quanto ao
indeferimento do pedido de tutela de urgência, para
obstar a inclusão do nome da parte autora em cadastro
de inadimplentes, porquanto, frise-se, ausentes os
requisitos do art. 300, do CPC/2015.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 57/58 dos autos de origem, que indeferiu o
pedido de concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a não inserir
o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, assim como seja deferida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007500-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liminar para que o requerente seja mantido na posse do bem.
O agravante sustenta que: (a) “(...) ao jurisdicionado
deve ser concedida a tranquilidade de litigar sem os constrangimentos impostos pela
negativação do seu nome, notadamente quando o consumidor-autor pretende discutir
o débito com argumentos que não afastam a verossimilhança e fazem presumir a boa-
fé, ainda mais, quando se dispõe a depositar valores em quantia próxima à
contratada e cuja diferença se justifica através de laudo elaborado por perito e,
sobretudo, diante das inúmeras parcelas pagas com todas as abusividades que se
suspeita”; (b) “(...) a manutenção da posse do bem em mãos do Agravante é medida
reversível e em nada irá alterar o estado das coisas”; e (c) “(...) inegável a presença
dos pressupostos e requisitos para a concessão da medida ora pleiteada,
considerando que o objeto discutido é o montante real devido, não podendo admitir
que o nome do Agravante seja incluído nos órgãos de proteção ao crédito, bem
como privado da posse direta do bem, consequências tais que considera injustas por
efeito de uma mora que podemos definir como "fictícia" - explica-se, a mora só
restará comprovada, de acordo com os princípios e disposições constitucionais, após
a instrução e devido processo legal com decisão judicial de mérito a ser proferida”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação revisional de
contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela provisória de
urgência”, promovida pelo agravante contra o agravado, objetivando a revisão de
contrato de financiamento de veículo firmado entre o autor e o banco réu. Requereu
a concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a não inserir o nome
do autor nos cadastros de proteção ao crédito, assim como seja deferida a liminar
para que o requerente seja mantido na posse do bem.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela r.
decisão agravada, que segue:
“Vistos.
1. Diante das especificidades da causa e do modo de conflito,
deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação (CPC, art. 319, VII e Enunciado n.35 da
ENFAM).
Defiro ao requerente o benefício da assistência judiciária gratuita,
já anotada no cadastro do processo.
Indefiro o pedido de tutela de urgência porque não existem nos
autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito do
requerente. Com efeito, não há nos autos sequer indícios de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007500-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
requerida aplicou no contrato de financiamento taxa de juros
diversa da pactuada entre as partes ou muito acima da média
praticada pelo mercado. Tampouco existe prova inequívoca de
venda casada ou de que as taxas cobradas são ilegais ou abusivas.
Autorizo o depósito do valor incontroverso, salientando-se que,
em razão do indeferimento da tutela de urgência, o depósito não
afasta a mora com relação aos valores controversos.
2. Cite-se, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
344 do Código de Processo Civil.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.
A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões)
poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal
(art. 9o, § 1o, da Lei Federal no 11.419/2006) que desobriga a
anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br,
informe o número do processo e a senha anexa. Petições,
procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por
peticionamento eletrônico.
Int.”
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada para que “seja autorizado também o Agravante a se manter na
posse do bem discutido e, ainda, que seja impedida a negativação do seu nome
perante os órgãos de proteção ao crédito até que se decida a lide”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação
que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso
dos autos, não lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do agravo de instrumento,
pelas razões a seguir expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Quanto aos requisitos da tutela de urgência
prevista no art. 300, do CPC/2015, adota-se a orientação de Humberto Dalla
Bernadina de Pinho: “O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do cabimento
da tutela de urgência: elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o
perito de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ao adotar como
requisito a probabilidade do direito, o legislador de 2015 abrandou o rigor
exigido até então pelo Código de 1973, cujo art. 273, caput, exigia prova
inequívoca da verossimilhança da alegação. Tão logo criado o instituto, em
1994, muitos autores buscaram interpretar o que seriam a verossimilhança e a
prova inequívoca, já que a primeira corresponde a uma probabilidade, e a segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007500-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
se refere a algo decorrente a certeza. Neste passo assegurou-se que a prova
inequívoca da verossimilhança deveria dizer respeito ao fato em que fundamenta o
pedido. Em seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação, segundo a qual
existiriam diversos níveis de juízo de probabilidade e, dessa forma, em um dos
extremos, estaria a prova bastante convincente; no outro extremo estaria a
simples fumaça do direito alegado. Assim, o juízo de verossimilhança fundado em
prova inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a fumaça
de direito alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o processo cautelar (o qual
não mais se encontra previsto no ordenamento pátrio), mas não para a antecipação
dos efeitos da tutela. Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com
aparência de verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais intenso de
probabilidade do direito, implicando em juízo cognitivo mais profundo do que
o então exigido para a cautelar autônoma pelo art. 798, embora inferior à
cognição plena e exauriente que antecede a tutela definitiva. Nessa graduação,
a probabilidade, agora requisito para a concessão da tutela de urgência, estaria
entre a fumaça do direito alegado e a verossimilhança. Seria, portanto, mais
distante do juízo de certeza do que o antigo requisito. Caberá ao magistrado,
diante do caso concreto, ponderar valores e informações que fomentem o
requerimento de tutela de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-
lo ao outro requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida
requerida. Como segundo requisito, além dos elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, o requerente da concessão de tutela de urgência
deverá demonstrar em juízo que há perigo de que, em não sendo esta
concedida, ocorra dano irreparável ou de difícil reparação.” (“Direito
Processual Civil Contemporâneo Teoria Geral do Processo”, 6a ed., Saraiva,
2015, SP, p. 518, o destaque não consta do original).
4.2.
Quanto
à
tutela
antecipada
ou
liminar
antecipatória, para impedir o registro de inadimplentes em arquivos de consumo,
adota-se a orientação dos julgados do Eg. STJ, extraídos do respectivo site, que se
reproduz: (a) “deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença desses três
elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral
ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c)
que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte
tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.
O Código de Defesa do Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos
seus direitos, não servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas.”
(STJ-2a Seção, REsp 527618/RS, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, v.u., j. 22/10/2003,
DJ 24.11.2003 p. 214 RSTJ vol. 180 p. 334); e (b) “A jurisprudência deste STJ,
pacificada no recente precedente julgado pela Segunda Seção em 22/10/2003 (Resp
no. 527.618/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24/11/2003), reconhece que a
exclusão do nome do devedor de cadastro de proteção ao crédito depende de
prova da existência de depósito da parte incontroversa (ou ao menos caução),
bem como verossimilhança do direito alegado no que respeita à parte
controvertida do débito.” (AG 549590/RS, Min. Nancy Andrighi, DJ 26.02.2004,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007500-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação do julgado da Eg. 2a
Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.061.530 RS, relatado pela Min. Nancy
Andrighi, efetivado nos termos do art. 1036, caput, CPC/2015 (correspondente ao
art. 543-C, do CPC/1973), visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns
sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os
contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do
Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a crédito
consignado” -, no que concerne à inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes,
que
se
reproduz:
“ORIENTAÇÃO
4
-
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida
em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial
do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do
devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará
o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a
inscrição/manutenção.” (o destaque não consta do original).
4.3. Na espécie: (a) os documentos juntados aos autos
não permitem o reconhecimento da ilegalidade por cobrança abusiva de encargos,
nem da possibilidade, em intensidade suficiente, da ocorrência de dano irreparável
ou de difícil reparação, por impossibilidade da instituição financeira ré de restituir
eventual indébito, na hipótese de acolhimento de pedido com esse alcance e (b) a
parte autora não demonstrou a existência de jurisprudência consolidada dos Egs.
STF e STJ, nem deste Eg. Tribunal de Justiça, no que se refere às imputadas
cobranças ilegais relativamente ao contrato objeto da ação.
Ante (a) a ausência, em intensidade suficiente, (a.1) de
probabilidade do direito invocado pela parte autora em ação objetivando a
declaração de nulidades contratuais em contratos de financiamento de veículo,
porquanto sequer demonstrada a existência de jurisprudência consolidada dos Egs.
STF e STJ, nem deste Eg. Tribunal de Justiça, no que se refere às imputadas
cobranças ilegais relativamente aos encargos constantes dos contratos objeto da
ação, e (a.2) de perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, por
impossibilidade material da instituição financeira ré de restituir eventual indébito, na
hipótese de acolhimento de pedido com esse alcance, (a.3) dos requisitos previstos
no art. 300, do CPC/2015, para o deferimento da tutela de urgência, de rigor, (b) a
manutenção da r. decisão agravada, quanto ao indeferimento do pedido de tutela de
urgência, para obstar a inclusão do nome da parte autora em cadastro de
inadimplentes, porquanto, frise-se, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007500-88.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de
financiamento de veículo com pedido de tutela de urgência. Decisão agravada que
autorizou os depósitos dos valores integrais no processo, devendo a parte recorrente
continuar a pagá-los no tempo e modos contratados, sem que estes tenham o condão
de impedir a mora, ou manter o autor na posse do bem e, tampouco, obstar a
inclusão do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, protestos ou impedir o
requerido de ajuizar as medidas cabíveis no tocante à diferença. Inconformismo.
Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão da tutela antecipatória
recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta
câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Discussão judicial do débito que
não tem o condão de inibir os efeitos da mora ou de determinar a abstenção da
instituição bancária no lançamento do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao
crédito. Súmula no 380 do STJ. Incabível a manutenção de posse do veículo, porque
a mora não está ilidida, tampouco a ação de revisão contratual impede a busca e
apreensão do veículo pelo alienante. Antecipação da tutela recursal indeferida e, na
sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida sendo mantida. Recurso não
provido.” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2184708-
98.2016.8.26.0000, Roberto Maia, j. 10/10/2016); e (b) “AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - Pedido de depósito judicial dos valores incontroversos - O depósito
judicial dos valores incontroversos depende da comprovação pela autora de que a
instituição financeira inviabilizou seu pagamento no tempo e modo originariamente
contratados, conforme determina o art. 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil -
Sem a recusa da instituição financeira, não há razão para se deferir o depósito em
juízo, uma vez que cabe à parte realizar o pagamento dos valores incontroversos
diretamente à instituição financeira, nos termos do §3o do art. 330, do CPC - Quanto
ao pedido para o depósito integral das parcelas, se a agravante pretende consignar os
valores integrais, deve continuar fazendo referidos pagamentos diretamente ao
banco, no tempo e modo contratados, prestigiando o disposto no art. 330, §3o, do
CPC - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - Pretensão de afastamento dos efeitos da mora - Inadmissibilidade -
Demonstração da ilegalidade da cobrança que reclama amplo contraditório, não
bastando a apresentação de cálculos unilateralmente elaborados pelo devedor - Não
há justificativa legal para, em sede de antecipação de tutela, obrigar o credor a abster-
se da prática de atos executórios pela mera pretensão de depósito dos valores que o
devedor entende devidos - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO - Pretensão da agravante de impedir, ou excluir, a
negativação de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito - Ausência
de verossimilhança das alegações de ilegalidade da cobrança e abusividade de
cláusulas contratuais baseadas em cálculos unilaterais - RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.” (11a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento 057594-45.2017.8.26.0000, rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.
31/05/2017).
4.4. Ante o indeferimento do pedido de concessão de
tutela de urgência por ausência de verossimilhança do direito alegado, descabe o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007500-88.2020.8.26.0000 -Voto no
8
deferimento para a manutenção da posse do bem financiado.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator